Tribunal: TJES
Processo: 5012925-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012925-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANILO LORENZON e outros

AGRAVADO: AGRIMA - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. MANDADO CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE. ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE REJEITADA. NOTAS PROMISSÓRIAS. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO VERIFICADA. LEI Nº 14.010/20 APLICADA NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O ato citatório, nos termos do artigo 238 do diploma processual civil, viabiliza a integralização subjetiva da lide e sem ele encontra-se o feito fatalmente maculado (artigo 239 do CPC), sendo de absoluta relevância a aferição quanto a sua regularidade. Na espécie, tão logo determinado, foi expedido mandado, constando a certificação quanto ao seu cumprimento por Oficial de Justiça, que se dirigiu ao local indicado, intimou/citou DANILO LORENZON e ROSIANI FAVERO, ora recorrentes, de todo o teor do mandado e entregou-lhes cópia, isentando-os de assinar o mandado em razão da pandemia de covid-19.

2. Referido procedimento, segundo a jurisprudência desta Corte, em nada compromete a perfectibilização do ato, pois “a certidão exarada pelo Oficial de Justiça em mandado de citação é dotada de fé pública, sendo válida mesmo que ausente a assinatura da parte, especialmente diante da ressalva de que deixou de colher a assinatura do citando em virtude da pandemia de COVID-19, objetivando evitar o compartilhamento de objetos” (TJES, Agravo de instrumento nº 5000046-36.2022.8.08.0000, julgado em 10/08/2022).

3. O lustro prescricional quinquenal (artigo 206, § 5º, I do Código Civil) não havia se exaurido ao tempo da propositura (09/06/2021), pois, partindo-se da orientação segundo a qual “o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título" (STJ, REsp n. 1.262.056/SP, publicado em 3/2/2014) e tomadas as datas de vencimentos das notas promissórias (17/05/2016 e 18/05/2016), haveria, ainda, que ser considerada a suspensão operada pela Lei nº 14.010/20.

4.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012925-41.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: DANILO LORENZON, ROSIANI FAVERO LORENZON

AGRAVADO: AGRIMA - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

JU
I
Z
:
DR.
ARION MERGÁR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelos recorrentes.

Apontara a parte irresignada, em suma, já se ter operado a prescrição sobre as notas promissórias objeto da ação monitória, pois o prazo aplicável seria de “05 anos a contar do dia seguinte ao vencimento do título, tendo se encerrado, respectivamente, em 18/05/2021 e 19/05/2021, tal como enunciado da Súmula 405 do STJ”; não ter sido regularmente citado,
“
não se obteve nota de ciente dos réus, nem assinatura, sequer há certidão no sentido de que o citando se recusou a assinar”.

Pois bem. O recurso não prospera.

O ato citatório, nos termos do artigo 238 do diploma processual civil, viabiliza a integralização subjetiva da lide e sem ele encontra-se o feito fatalmente maculado (artigo 239 do CPC), sendo de absoluta relevância a aferição quanto a sua regularidade.

Na espécie, tão logo determinado, foi expedido mandado (id nº 9331016), constando em id nº 9982179 e nº 9982181 a certificação quanto ao seu cumprimento por Oficial de Justiça, que se dirigiu ao local indicado, intimou/citou DANILO LORENZON e ROSIANI FAVERO, ora recorrentes, de todo o teor do mandado e entregou-lhes cópia, isentando-os de assinar o mandado em razão da pandemia de covid-19.

Referido procedimento, segundo a jurisprudência desta Corte, em nada compromete a perfectibilização do ato, pois “a certidão exarada pelo Oficial de Justiça em mandado de citação é dotada de fé pública, sendo válida mesmo que ausente a assinatura da parte, especialmente diante da ressalva de que deixou de colher a assinatura do citando em virtude da pandemia de COVID-19, objetivando evitar o compartilhamento de objetos” (TJES, Agravo de instrumento nº 5000046-36.2022.8.08.0000, julgado em 10/08/2022).

Não prospera, portanto, tal arguição, assim também quanto à alegação de prescrição das notas promissórias que, junto a outros títulos de crédito (cheques), subsidiaram a propositura da ação monitória.

De logo, na esteira da posição perfilhada pelo juízo de origem, registro orientar o Superior Tribunal de Justiça que "apenas a prescrição superveniente à formação do título pode ser alegada em cumprimento de sentença" (REsp n. 1.931.969/SP, publicado em 11/2/2022; AgInt no AREsp n. 2.086.687/MT, publicado em 04/10/2022).

Independentemente de tal premissa, certo é que o lustro prescricional quinquenal (artigo 206, § 5º, I do Código Civil) não havia se exaurido ao tempo da propositura (09/06/2021), pois, partindo-se da orientação segundo a qual “o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título" (STJ, REsp n. 1.262.056/SP, publicado em 3/2/2014) e tomadas as datas de vencimentos das notas promissórias presentes em id nº 7296312 (17/05/2016 e 18/05/2016), haveria, ainda, que ser considerada a suspensão operada pela Lei nº 14.010/20
1
.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, ratificando a rejeição à impugnação apresentada pelos recorrentes frente ao cumprimento de sentença deflagrado em sede de ação monitória.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Nesse sentido: TJES, Apelação cível nº 5006362-23.2022.8.08.0014, julgado em 22/06/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.